Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709403-05.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO DANIEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. ADEQUAÇÃO DO TEMA 150 (STF) MANUTENÇÃO. CONDENAÇÕES POSTERIORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDE. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1⁄4 (UM QUARTO). CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO ADEQUAÇÃO. 1. Comprovada, pelos depoimentos da vítima e policias, coincidentes e harmônicos, a subtração do bem e o emprego de violência, inviável dar provimento ao pedido de desclassificação do delito para o de furto simples. 2. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, a doutrina e a jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que foi observado na espécie. 3. Apesar dos esclarecimentos no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 593818 (tema 150), pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de permitir que o Magistrado, de forma fundamentada, desconsidere condenações muitos antigas para ter como maculados os antecedentes penais, no caso em análise, após o trânsito em julgado da condenação tomada em conta para negativar os antecedentes o réu voltou a delinquir por, pelo menos mais três vezes, circunstância reveladora da necessidade de se manter a avaliação negativa dos antecedentes penais, para fins de prevenção e repressão da prática criminosa, bem como para correta individualização da pena. 4. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, pois, apesar de o réu ter confirmado a subtração do bem, encontrado em sua posse, negou que tenha empurrado a vítima, com nítido propósito de desclassificar a sua conduta de roubo com a utilização de violência para o crime de furto, o que afasta a caracterização da circunstância atenuante. 5. Sendo o réu multirreincidente por ostentar três condenações transitadas em julgado, razoável e proporcional o agravamento da pena-base com aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto) na segunda fase da dosimetria da pena. 6. Não obstante o pleito da Defesa, correto o regime fechado para o início do cumprimento da pena, fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativamente valorada; b) artigos 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, porque deveria ter sido reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea em face da agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, pois “não há vinculação a percentuais fixos para nortear o cálculo da pena básica, sendo razoável e proporcional o critério das instâncias ordinárias, consistente em 1/8 sobre a diferença entre as previsões mínima e máxima do preceito secundário. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.923.561/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, pois, apesar de o réu ter confirmado a subtração do bem, encontrado em sua posse, negou que tenha empurrado a vítima, com nítido propósito de desclassificar a sua conduta de roubo com a utilização de violência para o crime de furto, o que afasta a caracterização da circunstância atenuante” (ID Num. 48272659 - Pág. 1). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017